Tribunal: TJBA
Processo: 8004871-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004871-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISA LOJAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ITALO COSTA SIMONATO, CESAR ROBERTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CESAR ROBERTO, ITALO COSTA SIMONATO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE JÁ EXISTENTE. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 1099/STF. ADC 49. NÃO INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA DE AÇÕES PENDENTES. OMISSÃO DE SAÍDAS. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ESTOQUE. PROVA PERICIAL. VÍCIOS METODOLÓGICOS FORMAIS. MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO CONFIRMADA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NULIDADE PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por MARISA LOJAS S.A. e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução Fiscal, anulando integralmente lançamento tributário referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade, com fundamento no Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal, e mantendo parcialmente lançamento por omissão de saídas de mercadorias apuradas mediante levantamento quantitativo de estoque, nos percentuais confirmados por prova pericial contábil-fiscal (72,33% para o exercício de 2017 e 2,83% para o exercício de 2018), fixando sucumbência recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de diferencial de alíquota (DIFAL) sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos está alcançada pela tese vinculante firmada no Tema 1099/STF; (ii) estabelecer se vícios metodológicos formais identificados em procedimento fiscal de levantamento quantitativo de estoque conduzem à nulidade integral do lançamento tributário quando a prova pericial confirma a materialidade da infração em percentuais reduzidos; (iii) determinar se a procedência parcial dos embargos à execução fiscal, com desconstituição integral de um lançamento e redução substancial de outro, configura hipótese de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49 (Tema 1099 da repercussão geral), firmou entendimento vinculante de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia, declarando a inconstitucionalidade de parte do art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996.

4.
A exigência do diferencial de alíquota constitui modalidade de cobrança do próprio ICMS, instituída para evitar a guerra fiscal entre estados, pressupondo necessariamente a ocorrência do fato gerador do imposto, qual seja, a circulação jurídica de mercadoria, inexistente no mero deslocamento físico entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular.

4.
O caso concreto está expressamente alcançado pela ressalva da modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, posto que os Embargos à Execução Fiscal, versando sobre lançamentos dos exercícios de 2017 e 2018, foram distribuídos em 18/02/2022 e sentenciados em março de 2024, encontrando-se pendentes na data da publicação da ata de julgamento da ADC 49 (26/03/2024).

5.
Vícios formais ou metodológicos na apuração do lançamento tributário não conduzem à nulidade integral do auto de infração quando a prova pericial, em observância ao princípio da verdade material, confirma a materialidade da infração fiscal, ainda que em percentual reduzido em relação ao originalmente arbitrado.

6.
A função da prova pericial não se limita a apontar falhas de procedimento, mas consiste, principalmente, em auxiliar o Juízo a determinar se a infração fiscal realmente ocorreu e, em caso positivo, o valor exato devido, fornecendo substrato técnico para o ajustamento do lançamento tributário à realidade fática comprovada.

7.
O vício formal somente conduz à anulação total do lançamento quando é insanável e compromete a defesa do contribuinte de tal forma que a materialidade do crédito não possa ser conhecida ou depurada sob o crivo do contraditório, circunstância não verificada quando foi assegurado o pleno exercício da ampla defesa mediante realização de prova pericial que quantificou precisamente o débito remanescente.

8.
O princípio da verdade material, que rege o Direito Tributário, impõe ao julgador a busca da realidade econômica dos fatos, não se limitando à conformidade formal, de modo que a decisão judicial que promove a depuração do crédito tributário com base em prova pericial, mantendo apenas a parcela efetivamente comprovada e anulando a parte incerta, aplica simultaneamente os princípios da verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.
A procedência parcial dos embargos à execução fiscal, com desconstituição integral de um lançamento tributário e redução substancial de outro, configura hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, devendo as despesas processuais e honorários advocatícios serem proporcionalmente distribuídos entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O diferencial de alíquota (DIFAL) não pode ser exigido sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, por ausência de fato gerador do ICMS, conforme precedente vinculante firmado no Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal. 2. Vícios metodológicos formais em procedimento fiscal de levantamento quantitativo de estoque não conduzem à nulidade integral do lançamento tributário quando a prova pericial confirma a materialidade da infração fiscal em percentuais reduzidos, devendo o julgador promover a depuração do crédito tributário com base no princípio da verdade material. 3. A procedência parcial dos embargos à execução fiscal, com desconstituição integral de um lançamento e manutenção parcial de outro, configura sucumbência recíproca entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:
arta. 1009 e 1.010 e do CPC. Art. 151, II, do CTN, art. 155, II, CF/88 c/c art. 2º, I, LC 87/96 . 85, §11, do CPC

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49 (Tema 1099/Repercussão Geral), Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/03/2021, DJe 22/03/2024; TJBA, Apelação 80047009320228050001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, 2ª Vice-Presidência, publicado em 09/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004871-50.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARISA LOJAS S.A. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER de ambos os recursos de apelação
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reforçados, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça